Tribunal: CARF
Processo: 10320.002793/2006-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.002793/2006-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.398 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS SAO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
ITR.
EXCLUSÃO.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
COMPROVAÇÃO. ADA ANTES DE 2012. DESNECESSIDADE.
Para fins de dedução da área tributável pelo ITR, o contribuinte deve
comprovar a existência, em seu imóvel, de área que se enquadre nos requisitos
previstos na lei para ser considerada como uma área de preservação
permanente. Esta comprovação pode ser feita mediante Laudo Técnico emitido
por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica e que cumpra os requisitos das Normas ABNT.
Já com relação ao ADA, em razão da existência de orientação da PGFN, é
desnecessária sua apresentação, em relação à APP, para os fatos geradores
anteriores à vigência da Lei no 12.651/2012 (novo Código Florestal).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10320.720072/2007-92,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.002793/2006-36
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.398 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002793/2006-36

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-006.397, de 04 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, lavrado em
razão da glosa, pela autoridade fiscalizadora, da área de preservação permanente – APP
declarada pela contribuinte em DIAT, além do reajuste do valor da terra nua – VTN, arbitrado
com base na tabela de sistema de preços SIPT.
Com relação à área isenta, a fiscalização afirmou que a glosa da APP ocorreu pois
não foi apresentado o Ato Declaratório Ambiental (“ADA”) tampouco laudo técnico que a
comprovasse.
Acerca do VTN, dispõe a fiscalização que a contribuinte, após regularmente
intimado, não comprovou tal valor declarado através de laudo de avaliação emitido de acordo
com as normas estabelecidas pela NBR 14.653. Assim, o mesmo foi arbitrado com base no SIPT
da região.
Cientificado do lançamento, a RECORRENTE apresentou tempestivamente sua
Impugnação, alegando: (i) a nulidade da fiscalização em razão da ausência de emissão do
Mandado de Procedimento Fiscal; (ii) que houve erro na identificação do sujeito passivo, pois
não era legítima proprietária do imóvel objeto do lançamento (“Fazenda Cachimbo – Data
Chuveiro); e (iii) que não é necessária a apresentação do ato declaratório ambiental para
comprovar a existência desta área de preservação permanente.
O alegado erro na identificação do sujeito passivo envolvia suposta decisão
judicial proferida em 1992 que havia anulado os atos realizados na Ação de Demarcação e
Divisão de Terras n° 72/88 (proposta pelo antigo proprietário) desde a citação inicial.
Consequentemente, foi ajuizada uma nova Ação de Demarcação e Divisão de Terras n° 66/93 na
qual, em 2002, o MM juízo determinou a expedição de Mandado ao competente Oficial de
Registro de Imóveis, com a finalidade de determinar o imediato cancelamento do registro R-3 da
Matrícula n° 535 do Registro de Imóveis da Comarca de Mirador/MA bem como de todos os
atos que lhe foram subsequentes, explicitando o fato de que a RECORRENTE (e os demais
adquirentes) sequer teve o direito à propriedade sobre o imóvel em questão.
Quando da apreciação do caso, a autoridade julgadora de primeira instância
entendeu que, em razão da apresentação de mandado de segurança pela contribuinte, não poderia
se manifestar acerca do questionamento sobre o erro na identificação do sujeito passivo.
Com relação aos demais argumentos, a DRJ entendeu pela manutenção da glosa
da APP efetuada pela fiscalização, sob o argumento de que não há nulidade ocasionada por
suposta falta de MPF, na medida em que este é apenas um instrumento de controle interno.
Ademais, afirmou ser necessária a apresentação tempestiva do ato declaratório ambiental para
fruir da isenção estabelecida de exclusão das áreas de preservação permanente.
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.398 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002793/2006-36

Por fim, a autoridade julgadora reconheceu que o Valor da Terra Nua foi matéria
não contestada na impugnação do contribuinte, portanto, preclusa.
A contribuinte, então, apresentou recurso voluntário em face da decisão da DRJ.
Em suas razões, alegou que a apresentação do mandado de segurança não impede
que a questão envolvendo sua sujeição passiva seja discutida administrativamente, em razão da
garantia constitucional do direito de petição.
No mérito, reiterou os argumentos apresentados em sua impugnação com relação
a desnecessidade de apresentação do ADA para comprovar a existência de áreas de preservação
permanente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-006.397, de 04 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais,
razões por que dele conheço.
PRELIMINAR
Renúncia ao processo administrativo – Ilegitimidade passiva da
RECORRENTE
Dispõe a RECORRENTE em seu recurso voluntário que não houve
renúncia à esfera administrativa em razão da utilização da via judicial,
posto que, “a questão discutida na esfera judicial não impede que seja
discutida administrativamente até porque o acesso aos órgãos públicos
se trata de uma garantia constitucional”.
Tal linha de argumentação apresentada pela RECORRENTE, contudo,
esbarra no teor da Súmula no 1 do CARF, que assim dispõe:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.398 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002793/2006-36

Em consulta à sentença do Mandado de Segurança no
2007.37.00.000643-2 (NPU 0000630-05.2007.4.01.3700), verifica-se que
o objeto do processo judicial é a exclusão do nome da RECORRENTE
do Cadastro de Imóveis Rurais – CAFIR, sob o fundamento de que ela é
parte ilegítima para figurar como contribuinte do ITR incidente sobre o
imóvel objeto da presente obrigação tributária, pois a matrícula que lhe
atribuía a propriedade do imóvel foi cancelada por força de decisão
judicial. Veja-se:

Apesar do mandado de segurança não tratar diretamente do débito de ITR
objeto do presente processo, é possível constatar das peças e decisões
acostadas aos autos que a legitimidade para figurar como sujeito passivo
dos débitos de ITR deste imóvel é tratada neste mandado de segurança.
Inclusive, a própria sentença reconhece a impossibilidade de a
RECORRENTE responder pelos débitos de ITR em sua fundamentação,
a ver:

A sentença judicial dispõe que o imóvel envolvido no mandado de
segurança é o inscrito no CAFIR sob o no 5.380.294-2, não deixando
dúvidas de que se trata do mesmo imóvel objeto deste processo.
Como pode observar, a sentença proferida no Mandado de Segurança
afirma categoricamente que a RECORRENTE não é sujeito passivo do
ITR incidente sobre o presente imóvel. É justamente a argumentação que
o contribuinte pretende apresentar nesta esfera administrativa.
Ante o exposto, foi correto o entendimento da DRJ em entender que
houve renúncia à esfera administrativa no que se refere a este argumento,
posto que tal alegação foi objeto de ação judicial.
Por outro lado, em consulta ao portal do Tribunal Regional Federal da 1o
Região
(https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php)
verifica-se que a sentença proferida no mencionado mandado de
segurança foi parcialmente alterada pelo Tribunal, conforme a seguinte
decisão:
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.398 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002793/2006-36

Conforme certidão de fls. 39-40, a impetrante adquiriu o imóvel objeto da lide,
em 25/6/1998, mediante instrumento particular de compra e venda. A partir
dessa data tornou-se legítima proprietária do bem, que foi, inclusive, escriturado.
Diante desse fato, indiscutível que era responsável tributária pelos impostos
decorrentes da propriedade do imóvel.
A mesma certidão de fls. 39-40 aponta a existência de averbação, efetuada
em 29/1/2003, na matrícula do imóvel, para constar que sentença prolatada
pela Juíza de Direito Lidiane Melo de Sousa da Comarca de Mirador/MA,
proferida às fls. 226-229 do processo 066/92 — ação de demarcação e divisão
da data Chuveiro — , determinou o cancelamento de todas as matrículas e
registros referente ao imóvel.
A partir dessa data, à míngua de prova em contrário, a propriedade do
imóvel retornou para os antigos proprietários, e não pode mais a ora
apelada ser obrigada a arcar com o ITR do imóvel.
Os documentos de fls. 72-76 demonstram a existência de débitos relativos ao
ITR referentes ao período em que a impetrante detinha a propriedade do
imóvel – junho de 1998 a janeiro de 2003. No tempo em que figurou como
legítima proprietária, ou mesmo que fosse mera possuidora, era sujeito
passivo do ITR, e deve recolher o imposto de tal período, a fim de obter o
cancelamento do registro no CAFIR.
Registre-se que a Instrução Normativa 351/2003 da Secretaria da Receita
Federal, ao prever a impossibilidade de cancelamento do CAFIR quando o
imóvel apresentar pendências relativas ao ITR, não extrapola a Lei 9.393/1996,
porque esta, em seu art. 15, prevê que compete à Secretaria da Receita Federal a
administração do ITR, incluídas as atividades de arrecadação, tributação e
fiscalização. Em última análise, a instrução normativa visa a dar efetividade ao
comando legal.
Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da União e à remessa
oficial, para reconhecer a exigibilidade dos créditos referentes ao Imposto
Territorial Rural relativos ao período de junho de 1998 a janeiro de 2003, e
a legalidade da exigência da quitação desses débitos como condição para
exclusão do imóvel do Cadastro Fiscal de Imóveis Rurais – CAFIR do
contribuinte inscrito sob n. 5.380.294-2.
Observa-se do trecho em comento, que o TRF1 entendeu que a ora
RECORRENTE era sujeito passivo de todos os débitos de ITR do
período de junho 1998 até janeiro 2003, posto que em 29/01/2003 foi
proferida decisão judicial determinando o cancelamento da aquisição do
imóvel pela RECORRENTE.
Interpretando tal decisão, é possível concluir que a partir do exercício
2004, o judiciário reconheceu a ilegitimidade da RECORRENTE de
figurar no polo passivo dos débitos de ITR. Contudo, referida decisão
não transitou em julgado, pois o processo se encontra no STJ (AREsp
988151/MA) aguardando julgamento do Agravo Interno interposto pela
RECORRENTE em face da decisão que não conheceu do Agravo em
Recurso Especial por ela interposto.
Portanto, em razão do teor da Súmula no 1 do CARF, entendo pela
renúncia à instância administrativa para discutir o referido tema. Logo,
apesar de haver fumus boni iuris em favor da RECORRENTE, não é
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.398 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002793/2006-36

possível reconhecer sua ilegitimidade passiva a partir do exercício 2004 e
extinguir a notificação de lançamento sub judice em razão da ausência de
trânsito em julgado.
Portanto, entendo por não conhecer do questionamento acerca de sua
ilegitimidade passiva para figurar na presente cobrança.
MÉRITO
Em sua defesa, a RECORRENTE insiste na tese acerca da
inexigibilidade do ADA para acolhimento da APP declarada.
Em princípio, importante salientar que a glosa das áreas não ocorreu
somente em função da suposta não apresentação do ADA; a motivação
da glosa se deu também pela falta da efetiva comprovação da existência
da área isenta, mediante a apresentação de laudo técnico, conforme
dispõe o complemento da descrição dos fatos.
Contudo, em sua impugnação, a RECORRENTE apenas questionou a
necessidade do ADA para reconhecimento da APP. Assim, a DRJ se
debruçou somente sobre tal questão e entendeu pela exigência de
apresentação tempestiva do ADA para fins de dedução do ITR. Como o
ADA foi intempestivo, manteve a glosa da APP declarada.
Sendo assim, passa-se a tecer as seguintes considerações sobre as
questões levantadas pela RECORRENTE. Antes, contudo, importante
apresentar as normas que envolvem o tema sob análise, na redação
vigente à época dos fatos:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.398 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002793/2006-36

d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.938/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA. (Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989, art. 1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.398 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002793/2006-36

restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso
previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente,
federal ou estadual.
Da apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Com base na legislação acima exposta, é possível constatar que a
exclusão de áreas do campo de incidência do ITR é possível desde que
sejam observadas as condições legais estabelecidas. Assim, o Decreto no
4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das áreas
excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento
tornou-se obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o
§1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81.
Ou seja, a exigência de ADA para fins de exclusão de áreas da base do
ITR não é uma criação de instrução normativa ou de decreto; mas sim
uma exigência legal.
É entendimento pacífico de que, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81, cuja redação foi dada pela Lei no 10.165/00, passou a ser
obrigatória a apresentação do ADA protocolado junto ao IBAMA. Situação
diversa da verificada em períodos anteriores ao ano de 2001, como se
depreende da Súmula CARF no 41:
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.398 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002793/2006-36

A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo
a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, por ser regra de isenção, entendo que a sua interpretação
deve se dar de forma literal, nos termos do art. 111, II, do CTN. Sobre o
tema, cito as palavras do ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (acórdão no 2201-005.404):
Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase “a utilização
do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória”, possa
ser capaz de concluir pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
No caso em tela, em aspecto além da alegada justiça fiscal, o que se vê é a
utilização da função extra-fiscal do tributo, mediante sua aplicação como
instrumento de política ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da
fauna e da flora em contrapartida a uma redução do valor devido a título de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Contudo, a legislação impõe
requisitos para gozo de tais benefícios, os quais variam de acordo com a natureza
de cada hipótese de exclusão do campo de incidência do tributo e das limitações
que cada situação impõe ao direito de propriedade.
Embora aos olhos menos atentos possam parecer despropositadas as exigências,
trata-se de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram
ao favor fiscal, além se configurar instrumento que atribui responsabilidade ao
proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe
que, após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
Desta forma, com o protocolo do ADA, o contribuinte sujeita-se à vistoria
técnica do IBAMA que poderia resultar na troca de informações com a Receita
Federal do Brasil, evidenciando uma atuação conjunta de órgãos autônomos no
sentido de manter o controle em relação à desoneração tributária, inclusive
criando fontes de custeio da atividade administrativa ao prever a necessidade de
pagamento de uma taxa de vistoria, a qual, em sendo realizada, e não se
confirmando a existência das áreas excluídas de tributação, poderia ensejar o
lançamento de ofício do tributo.
Naturalmente, se estamos diante de uma situação em que a vistoria feita pelo
IBAMA ocorrerá por amostragem, decerto que particularidades como o tamanho
e a natureza das áreas declaradas, por exemplo, podem ser considerados como
fatores a evidenciar a relevância ou não da atuação administrativa em
determinada propriedade. Assim, não faria sentido aceitar que o contribuinte
nada declare ao Ibama, não se submeta a qualquer tipo de controle do Órgão
ambiental e, ainda assim, usufruísse do favor fiscal.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à Autoridade fiscal, no
uso de suas atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes, na
data da ocorrência do fato gerador, dos requisitos fixados pela legislação para
usufruir do favor fiscal, em respeito ao art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN), sempre
observando as limitações dispostas nos art. 111, incido II, e § único do 142, tudo
do mesmo diploma legal, pelas quais se conclui que as normas reguladoras das
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.398 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002793/2006-36

matérias que tratam de isenção não comportam interpretação ampliativa e
vinculam a atuação da autoridade administrativa na constituição do crédito
tributário pelo lançamento.
(destaques no original)
Nesta ordem de ideias, o ADA é documento obrigatório a partir do
exercício 2001 para fins de redução do valor a pagar do ITR.
Ademais, cumpre esclarecer que o ADA, por si só, não comprova a
efetiva existência das áreas isentas nele indicadas, já que estas deveriam
estar devidamente comprovadas por Laudo emitido por profissional
habilitado acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade
Técnica. É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no
4.449/2002, que assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176e do§ 3odo
art. 225 da Lei no6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo
elaborado, executado e assinado por profissional habilitado e com a devida
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos
vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro, e com precisão posicional a ser estabelecida em ato
normativo, inclusive em manual técnico, expedido pelo INCRA.
Ou seja, é evidente que as informações prestadas pelo contribuinte em
ADA devem estar respaldadas em documento que ateste a real existência
da referida área (por exemplo, um laudo ou, em casos específicos, uma
averbação na matrícula do imóvel), não podendo ser um valor
aleatoriamente apontado pelo contribuinte.
Em suma: para utilizar a benesse fiscal, deve haver um documento
específico que ateste a existência da área isenta e, além disso, há a
obrigação de que tal área seja declarada em ADA. No caso de uma
reserva legal, por exemplo, esse documento específico pode ser a
averbação na matrícula do imóvel; já no caso de uma área de preservação
permanente, um Laudo Técnico, com os requisitos da ABNT, poderia
atestar a sua existência.
Não obstante, embora particularmente entenda que a legislação exija sua
formalização, vale ressaltar que a exigência de ADA para
reconhecimento de isenção para áreas de preservação permanente, de
reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012 (que revogou o §7o
do art. 10 da Lei no 9.393/96), foi tema de manifestação da Procuradoria
da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação de
contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos,
bem como recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do
Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016, conforme se
vê abaixo (trecho extraído da Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer
elaborado pela PGFN – http://www.pgfn.fazenda.gov.br/assuntos/legislacao-
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.398 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002793/2006-36

e-normas/documentos-portaria-502/lista-de-dispensa-de-contestar-e-recorrer-
art-2o-v-vii-e-a7a7-3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-2016):
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp
753469/SP
e
REsp
no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de
reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro
de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro,
visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação
em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de
2012 (novo Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do
ADA para fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse
Ecológico – AIE, Áreas de Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins
de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com
fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, apenas no que envolve as áreas de preservação permanente,
de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma
orientação da PGFN, em favor do contribuinte, que dispensa a discussão
acerca a apresentação do ADA para os fatos geradores anteriores à
vigência da Lei no 12.65/2012.
Em síntese, tem-se as seguintes premissas:
 apenas para as áreas de preservação permanente, de reserva legal e
sujeitas ao regime de servidão ambiental, há a dispensa de
apresentação do ADA até o exercício 2012; para todas as demais
áreas, a apresentação do ADA é obrigatória a partir do exercício
2001;
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.398 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002793/2006-36

 todas as áreas isentas declaradas devem ser devidamente
comprovadas (por Laudo Técnico ou outro documento apto a atestar
a sua existência), independentemente da obrigatoriedade ou dispensa
de apresentação do ADA;
 no caso específico das áreas de reserva legal, a sua averbação na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual
falta de apresentação do ADA em qualquer exercício, sendo tal
averbação
suficiente
para
comprovar
a
sua
existência
independentemente de Laudo Técnico. Ainda de acordo com o STJ, a
averbação da ARL na matrícula do imóvel deve ser condicionante da
isenção, tendo eficácia constitutiva.
Feitos esses esclarecimentos acerca da obrigatoriedade do ADA, passa-se
a analisar o caso concreto.
Da área de preservação permanente – APP declarada
No caso dos autos, o contribuinte pleiteou em sua declaração de ITR a
dedução de área de preservação permanente.
Conforme explanado, as APPs podem ser excluídas da base de cálculo do
imposto, desde que atendidos os requisitos legais. No caso, segundo a
fiscalização, a glosa da referida área se deu porque a mesma não foi
comprovada em razão da ausência de ADA e, também, da ausência de
laudo técnico emitido por profissional habilitado ou certidão de órgão
público competente.
Quando da apreciação do caso, a DRJ entendeu pela manutenção da
glosa alegando unicamente que o ADA apresentado pelo RECORRENTE
era intempestivo. No entanto, é preciso observar que a desnecessidade do
ADA foi o único argumento de defesa exposto pela RECORRENTE
desde a impugnação. Ou seja, a contribuinte não se manifestou sobre a
acusação da autoridade lançadora acerca da ausência de laudo técnico
emitido por profissional habilitado ou certidão de órgão público
competente, a fim de atestar a existência da APP declarada. Sendo assim,
não era exigível que a DRJ se debruçasse sobre este último ponto, já que
se ateve apenas as razões de defesa apresentadas.
Como o presente caso envolve período anterior à vigência da Lei no
12.65/2012, há orientação da PGFN no sentido de dispensar a
apresentação do ADA. No entanto, como já exposto, a informação
declarada pela contribuinte acerca da APP deve estar respaldada em
documento que ateste a real existência da referida área (por exemplo, um
laudo acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica
ou, em casos específicos, em uma certidão do órgão público competente),
não podendo ser um valor aleatoriamente apontado pelo contribuinte.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.398 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002793/2006-36

No caso, apesar de o ADA ser dispensável, a RECORRENTE não
apresentou qualquer documento que atestasse a existência da área, muito
menos o seu tamanho. Sendo assim, impossível acatar a APP declarada
em DITR, mormente quando esta foi informada como sendo a totalidade
da área do imóvel.
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário, para manter a glosa da
área de preservação permanente declarada.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital